Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. VEÍCULO. RESTRIÇÃO RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. ART. 7o-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto pela parte credora em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0755673-19.2020.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora de 50% dos direitos aquisitivos dos bens em nome de LISA SAMELA LOPES CONÇALVES, esposa do devedor.
2. A empresa agravante sustenta, em síntese, que desde agosto de 2021, foi iniciada a busca de bens do devedor para adimplemento do débito, com várias tentativas de constrição pelos sistemas SISBAJUD//RENAJUD/INFOJUD e outros, todos infrutíferos. Acrescenta que houve inscrição no cadastro de devedores. Argumenta ter localizado os veículos TRAILBLAZER 2015, com placa de ONQ-3439, com valor aproximado de R$ 109.000,00; e Fiorino 2013, com placa de JJZ-4447 com valor aproximado de R$ 37.000,00, ambos em nome de LISA SAMELA LOPES CONÇALVES, razão pela qual requereu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos dos bens móveis, respeitando a meação, com restrição de transferência e proibição de circulação, além de requerer a penhora de 50% dos direitos aquisitivos dos bens localizados no Condomínio Três Amores, Chácara 90, Trecho 7, Lote 1, Lago Norte, fração/área de 580m2 medindo 40m x 14,5, também em nome da esposa do devedor. Conclui afirmando que a dívida perfaz o montante de R$ 42.648,43 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). O pedido de penhora foi indeferido. Pede a reforma da decisão agravada.
3. Recurso cabível na forma do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido (ID no 51293168 e 51293169). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID no 51306980). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Nos termos do art. 80, inc III do Regimento Interno das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável uo de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
5. Sabe-se que, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para a quitação de suas dívidas, apenas se admitindo as exceções previstas em lei. Com efeito, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
6. No entanto, inviável o pretendido deferimento do pedido de penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual); pois, conforme frisou o magistrado prolator da decisão agravada, não se pode atingir os bens do cônjuge por dívida com a qual não anuiu expressamente; visto que, não é possível a determinação de atos expropriatórios em face de terceiros estranhos à lide. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO.CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido.(3a Turma, REsp n. 1.869.720/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14 .5.2021).
7. Ademais, Nos termos do art. 1.664 do Código Civil, “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. Do exame dos autos não há indicação de que o débito perseguido pelo ora agravante fora contraído em benefício da família do agravado. Portanto, não há reforma a ser feita na decisão agravada.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.